Tribunal: TJMT
Processo: 1022182-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022182-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANDRESSA DONATO DE SOUZA - CPF: 287.984.118-61 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), CARLOS CALIXTO DE OLIVEIRA - CPF: 086.951.304-44 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cirurgia necessária para a restauração e retirada de excesso de pele, superveniente ao procedimento bariátrico, considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022182-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: ANDRESSA DONATO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso /MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza Alves De Moura
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização em Danos Morais no. 1007862-28.2025.8.11.0040, ajuizada por
ANDRESSA DONATO DE SOUZA
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente a realização de cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas pela parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a vinte dias.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a agravada pleiteia a realização de quatro procedimentos cirúrgicos – mastopexia com próteses, lipoabdominoplastia, cruroplastia e braquioplastia – como suposta continuidade do tratamento bariátrico realizado há mais de 11 anos, sendo que tais procedimentos possuem, segundo a Junta Médica instaurada, finalidade meramente estética e não apresentam caráter de urgência ou emergência, o que afastaria a incidência do artigo 35-C da Lei 9.656/98.

Afirma que a decisão agravada não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, especialmente no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratar de cirurgias eletivas com longa defasagem temporal.

Sustenta que a ausência de cobertura contratual para procedimentos estéticos, conforme cláusulas expressas do contrato e previsão legal, obsta a pretensão da agravada, sendo ilegítima a imposição judicial para custeio de procedimentos não contemplados em contrato ou pelo rol da ANS.

Para reforçar sua alegação, a agravante apresenta decisões judiciais que negam cobertura para cirurgias estéticas, ainda que realizadas após cirurgia bariátrica, se ausente comprovação de necessidade funcional ou reparadora, destacando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ, segundo o qual cirurgias de natureza exclusivamente estética não são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, indeferindo-se a tutela de urgência concedida, afastando-se a obrigação da agravante de custear os procedimentos cirúrgicos indicados.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 09 de julho de 2025 (Id. 298536389)

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 303185874).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 298233490.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente a realização de cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas pela parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a vinte dias.

Para tanto, a agravante alega em suas razões que a agravada pleiteia a realização de quatro procedimentos cirúrgicos – mastopexia com próteses, lipoabdominoplastia, cruroplastia e braquioplastia – como suposta continuidade do tratamento bariátrico realizado há mais de 11 anos, sendo que tais procedimentos possuem, segundo a Junta Médica instaurada, finalidade meramente estética e não apresentam caráter de urgência ou emergência, o que afastaria a incidência do artigo 35-C da Lei 9.656/98.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, indeferindo-se a tutela de urgência concedida, afastando-se a obrigação da agravante de custear os procedimentos cirúrgicos indicados.

Pois bem.

Imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o
STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Ademais,
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA.
CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos. 2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020).
3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 – Destaquei)

Compulsando os autos, verifica-se do laudo médico subscrito pelo
Dr. Felipe Reis Pedra
(Id.
196348462)
que a autora, com 42 (quarenta e dois) anos de idade, fez cirurgia bariátrica por vídeo há 11 anos, apresenta queixas referentes a excesso de pele/tecidos nas mamas, flacidez vestigial em abdômen, pernas e nádegas e que

tais alterações vem trazendo implicações físicas e psicológicas a paciente, demonstrando feridas em dobras de pele (sulcos) conhecidas como intertrigo, peso excessivo em ombros e região cervical.

Desse modo, por se tratar de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente submetida a cirurgia bariátrica. Autora sustenta que a perda ponderal significativa resultou em excesso de pele, causando problemas físicos e psicológicos, havendo expressa indicação médica para os procedimentos. Operadora de saúde negou cobertura sob a alegação de ausência de previsão contratual e de não inclusão dos procedimentos no rol da ANS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando há indicação médica, caracteriza prática abusiva por parte da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, englobando suas consequências, como o excesso de pele decorrente do emagrecimento acentuado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem natureza funcional e não meramente estética, devendo ser custeadas pela operadora do plano de saúde. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento adequado à paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando há indicação médica, pois a intervenção integra o tratamento da obesidade mórbida e possui caráter funcional."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CDC, arts. 6o, 14 e 51; Lei no 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.863.936/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.069)”.
(N.U 1018956-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE CIRURGIAS REPARADORAS – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – CARÁTER NÃO ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA
– INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.069 DO STJ – URGÊNCIA E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – COBERTURA INTEGRAL DE TODAS AS ETAPAS CIRÚRGICAS E TRATAMENTOS PÓS-CIRÚRGICOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde para cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando tais procedimentos são necessários para o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário, e não meramente estéticos, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069.

Ainda que não expressamente listados no rol da ANS, os procedimentos indicados clinicamente como parte do tratamento da obesidade mórbida, em virtude de suas consequências, devem ser cobertos.

A presença de relatório médico detalhado, indicando a urgência e o risco de agravamento do quadro clínico (físico e psicológico) da paciente em decorrência da não realização das cirurgias reparadoras, corrobora a necessidade de cobertura integral pelo plano de saúde.

A determinação de que o plano de saúde custeie todas as etapas cirúrgicas faltantes e os tratamentos pós-cirúrgicos necessários, ou alternativamente com profissional particular indicado pela agravante, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, está em consonância com a jurisprudência e a legislação consumerista”.
(N.U 1016842-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025